Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-14.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703607-14.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENCIO DE SA BARROS NETO, CILENE MARIA LOPES DA SILVA BARROS, HADASSA PRISCILA DA SILVA BARROS, EVERALDO SILVA JUNIOR, QUADRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS APELADO: MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS, QUADRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, EVERALDO SILVA JUNIOR, HADASSA PRISCILA DA SILVA BARROS, CILENE MARIA LOPES DA SILVA BARROS, JUVENCIO DE SA BARROS NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora, Mércia Pereira Serejo Ribas, e pelos réus, Hadassa Priscila Da Silva Barros, Juvêncio de Sá Barros Neto e Quadro Comércio De Material Elétrico LTDA, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ações de despejo e de conhecimento. Os recorrentes réus pugnam pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que o recorrente comprove a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Considerando que os réus são, respectivamente, pessoas naturais e pessoa jurídica, faz-se necessário distinguir o tratamento dado a ambos com relação a gratuidade de justiça. Com relação a Hadassa Priscila Da Silva Barros e Juvêncio de Sá Barros Neto, constato que não foram juntados documentos que comprovem a hipossuficiência dos apelantes. É preciso que os documentos demonstrem a incapacidade financeira dos apelantes de arcar com as custas para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, o apelante deverá juntar aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com relação a Quadro Comércio De Material Elétrico LTDA, é previsão expressa da Súmula 481 do STJ que a pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi demonstrado. Devem ser colacionados documentos que demonstrem a incapacidade financeira do apelante, na condição de pessoa jurídica, de arcar com as custas e despesas processuais. Portanto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, o agravante deverá juntar aos autos livros comerciais, execuções de processos em curso, extratos bancários, e o que entender relevante para indicar a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes comprovem a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. À Secretaria para que exclua Cilene Maria Lopes da Silva Barros e Everaldo Silva Junior como apelantes, mantendo-os apenas como apelados, eis que não subscrevem o recurso de ID 55167038. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f